Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800984-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MIGUEL COSTA TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800984-76.2026.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE:

JOSÉ MIGUEL COSTA TEIXEIRA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Autos em Referência: 0822478-89.2025.8.14.0401.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de José Miguel Costa Teixeira, preso preventivamente desde 14/11/2025, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157 do Código Penal), em trâmite na 10ª Vara Criminal de Belém/PA. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, alegando constrangimento ilegal e pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a medida extrema, ou se seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, notadamente no modus operandi do delito — subtração de celular mediante empurrão da vítima em via pública — e na prisão em flagrante com o bem subtraído ainda em posse do agente.

4.

O Juízo apontado como coator destacou, com base em consulta ao sistema processual, que o paciente já respondia por outro roubo ocorrido meses antes, no qual fora beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares, reforçando o risco de reiteração delitiva e a inadequação dessas providências.

5.

A decisão impugnada atende aos requisitos legais da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), indicando a presença do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
, decorrente da periculosidade concreta do agente e da insuficiência de outras medidas.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, conforme precedentes indicados.

7.

Não há ilegalidade na custódia cautelar nem violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a medida não tem caráter de antecipação de pena, mas sim de garantia da ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJMG, HC 1.0000.24.279348-7/000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MIGUEL COSTA TEIXEIRA
, já qualificado nos autos, preso preventivamente desde 14/11/2025, acusado da suposta prática do crime de roubo (art. 157 do CP), conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva seria ilegal e desprovida de fundamentação concreta, por ter sido decretada e mantida com base em argumentos genéricos, sem indicação de elementos individualizados que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que o Juízo apontado como coator teria violado o princípio da presunção de inocência ao considerar a existência de outro processo criminal em andamento.

Afirma, também, que a custódia cautelar estaria sendo utilizada como antecipação de pena, em afronta à sua natureza instrumental. Por fim, aduz que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas, ressaltando a existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 33212950), determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Prestadas as informações (ID 33267888), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33292121).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de fundamentação concreta e idônea apta a legitimar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 33267888), corroboradas pelos dados constantes do sistema PJe, a prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em prisão preventiva, por decisão motivada.

A custódia cautelar foi decretada em 14/11/2025, nos autos do processo n. 0822478-89.2025.8.14.0401, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo o magistrado consignado, de forma expressa, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, a seguir, trecho relevante da decisão proferida nos autos referidos (ID 33203277, p. 23-26), no qual se evidenciam os fundamentos da custódia preventiva:

(...) Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante
JOSÉ MIGUEL COSTA TEIXEIRA
pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. (...).

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 14/11/2025, por volta das 14h20, a vítima Keliane de Jesus Correa se encontrava caminhando na Av. Fernando Guilhon, nesta cidade, oportunidade em que, em tese, foi surpreendida pelo flagranteado em uma bicicleta, o qual a empurrou e subtraiu o seu aparelho celular.

Em seguida, José Miguel empreendeu fuga. Por sua vez, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em realizar a prisão em flagrante do investigado, ainda em posse do bem subtraído.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, o que indica a gravidade exacerbada, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Ademais, em consulta ao sistema PJE, observa-se que o flagranteado é contumaz em crimes patrimoniais, eis que responde a uma ação penal pelo ilícito de roubo circunstanciado, fato ocorrido em 21/06/2025 (processo nº 0812263-54.2025.8.14.0401).

Registre-se, ainda, que no mencionado procedimento José Miguel foi beneficiado com a liberdade provisória e a aplicação das seguintes medidas cautelares: “
a) proibição de ausentar-se da comarca, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do Juízo; b) recolhimento à sua residência até às 22 h; c) proibição de frequência a shows, casas noturnas, boates, bares e similares; d) comparecimento bimestral nesta vara para assinatura do livro próprio”.

Desse modo, a prática de outro crime com a mesma gravidade pressupõe que o agente em liberdade voltará a reincidir. Desse modo, a custódia preventiva visa resguardar a
ordem pública
e impedir a ocorrência de outros crimes.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do investigado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MIGUEL COSTA TEIXEIRA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...).

Do exame do decreto prisional, verifica-se que a decisão não se limita a invocar a gravidade abstrata do delito, mas descreve circunstâncias concretas do fato, evidenciando o
modus operandi
atribuído ao agente, que, em tese, teria
empurrado
a vítima e subtraído o aparelho celular, sendo preso em flagrante ainda na posse do bem.

Além disso, consignou-se que o paciente responde a ação penal por
roubo circunstanciado
(processo n. 0812263-54.2025.8.14.0401, fato ocorrido em 21/06/2025) e que, naquele feito, fora beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, o que, em conjunto com o contexto fático do presente delito, foi valorado como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia como forma de resguardo da ordem pública.

A decisão impugnada evidencia, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva:
(i)

fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria; e
(ii)

periculum libertatis
, extraído do histórico processual do paciente e das circunstâncias concretas do fato, elementos considerados aptos a demonstrar risco efetivo à coletividade e à regularidade da persecução penal.

Não procede, assim, a alegação de ausência de contemporaneidade ou de fundamentação genérica, uma vez que a custódia foi decretada em contexto temporalmente próximo aos fatos e com base em elementos individualizados, inexistindo notícia de alteração fática superveniente capaz de infirmar a necessidade da medida.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando lastreada em dados concretos, tais como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e elementos indicativos de reiteração delitiva, conforme se extrai, entre outros, dos seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Dessa forma, constata-se que o Juízo de origem atuou em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Em consequência, mostram-se, no momento, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, pois a decisão apontada como coatora explicitou a inadequação dessas providências com base em elementos individualizados, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelos arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, a prisão preventiva não configura antecipação de pena, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, por se tratar de medida cautelar fundada em pressupostos legais e em dados concretos.

A propósito, citam-se os seguintes julgados
:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Em suma, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem válidos e robustos, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
writ
.

Por consequência, mostram-se insuficientes e inadequadas, no momento, as medidas cautelares diversas da prisão. A decisão coatora demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, com base em dados individualizados, o que satisfaz o requisito de fundamentação exigido pelos arts. 312 e 313 do CPP.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 05/02/2026